Tribunal: TJES
Processo: 0038412-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038412-07.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO DE ABREU BABY e outros
APELADO: REGINA CELIS ZAVA GRASSE FURTADO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038412-07.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE ABREU BABY E OUTROS

APELADA: REGINA CELIS ZAVA GRASSE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ANTONIO DE ABREU BABY E TERESINHA MAZZINI BABY
em face da sentença de fls. 271/274, integrada pela decisão de fls. 359/360, que, nos autos da
ação de cobrança de alugueres e encargos contratuais c/c rescisão de contrato de locação em razão de inadimplemento de cláusula contratual c/c despejo
ajuizada por
REGINA CELIS ZAVA GRASSE
em seu desfavor
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 366/375, que a sentença deve ser anulada por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram intimados para contrarrazoar aos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela autora, os quais foram acolhidos e alteraram substancialmente a demanda, inclusive incluindo débito que sequer fora incluído nos pedidos iniciais.

Quanto ao mérito, defendem ser indevida a condenação ao pagamento de multa contratual, bem como que os fiadores não mais respondem pelo contrato, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões às fls. 378/390, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038412-07.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE ABREU BABY E OUTROS

APELADA: REGINA CELIS ZAVA GRASSE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ANTONIO DE ABREU BABY E TERESINHA MAZZINI BABY
em face da sentença de fls. 271/274, integrada pela decisão de fls. 359/360, que, nos autos da
ação de cobrança de alugueres e encargos contratuais c/c rescisão de contrato de locação em razão de inadimplemento de cláusula contratual c/c despejo
ajuizada por
REGINA CELIS ZAVA GRASSE
em seu desfavor
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 366/375, que a sentença deve ser anulada por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram intimados para contrarrazoar aos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela autora, os quais foram acolhidos e alteraram substancialmente a demanda, inclusive incluindo débito que sequer fora incluído nos pedidos iniciais.

Quanto ao mérito, defendem ser indevida a condenação ao pagamento de multa contratual, bem como que os fiadores não mais respondem pelo contrato, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões às fls. 378/390, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

E, manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023, § 2O. DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM CASO DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ DESPROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo. Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2º. do artigo 1.023 do Código Fux, segundo o qual o Juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. 2. Agravo Interno do Município desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.644.737; Proc. 2016/0329442-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação determinada por Lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente. (STJ; EDcl-EDcl-AgInt-EEx-Exec-MS 9.057; Proc. 2009/0086871-3; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/12/2019; DJE 16/12/2019)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO ART, 1.023, §2º DO CPC. RECURSO PROVIDO. I- Revela-se claro nos autos que o julgamento do recurso de embargos de declaração alterou substancialmente o resultado da demanda, porquanto o julgador reconsiderou o contexto fático apresentado pela lide (cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias/unidades), fato determinante para a modificação da conclusão outrora adotada. II- Diante do evidente efeito infringente conferido à decisão, deveria o Juízo a quo ter observado a regra prevista no art. 1.023, § 2º do CPC, segundo a qual o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada , norma que não foi respeitada no presente caso, já que não fora oportunizada tal manifestação à Apelante. III- Preliminar de nulidade da decisão acolhida. Recurso do segundo Apelante prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170197297, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos em face da sentença. Ausência de prévia intimação da parte embargada. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nulidade. Recurso provido. 1) Nos termos do § 2º do art. 1.023 do CPC, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. A inobservância dessa regra importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ e do TJES. 2) Inaplicabilidade do princípio pas de nullité sans grief , ante a verificação de efetivo prejuízo causado ao réu/apelante, que teve a condenação acrescida da obrigação de fazer consistente no desfazimento de obra realizada no imóvel objeto da ação de reintegração de posse. Logo, impõe-se a decretação de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração. 3) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 038160051397, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

No caso em comento, os embargos de declaração pugnaram pelo pronunciamento do magistrado primevo acerca de rubricas incluídas em planilha apresentada nos autos, as quais não foram mencionadas na petição inicial ou em réplica.

E a decisão de fls. 359/360, a qual integrou a sentença anteriormente proferida, incluiu na condenação
“(...) os valores apurados no curso do processo e discriminados na planilha de f. 248/249, assim como o débito condominial proporcional aos dias que antecederam a efetiva desocupação, no mês de junho/2016”
.

Destarte, com a devida vênia, entendo que o juízo de primeiro grau deveria ter intimado o ora apelante para que se manifestasse quanto aos referidos embargos, devendo ser acolhido o apelo neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a decisão proferida às fls.
359/360
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja sanado o vício.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038412-07.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE ABREU BABY E OUTROS

APELADA: REGINA CELIS ZAVA GRASSE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – INCLUSÃO DE RUBRICAS NA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. E, manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

2.
A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
, à unanimidade, dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.